Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011825-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Suelem Bitencourt de Alencar
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto, em benefício de Suelem Bitencourt de Alencar, contra ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, e, durante o curso das investigações, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico e dados de três aparelhos celulares apreendidos com a paciente e seu convivente, que, após manifestação favorável do representante ministerial, foi deferido pela autoridade judiciária apontada como coatora.
Segundo o impetrante, a decisão não possui fundamentação idônea, porquanto lastreada em argumentação genérica, sem a demonstração dos pressupostos legais.
Acrescenta que, a decisão deve ser anulada, pois:
“1) Não foi delimitado na fase inquisitiva com quem foram apreendidos e de quem seria sua propriedade/posse no momento da apreensão;
2) Não é feita menção aos tais “aparelhos” no Boletim de Ocorrência (fl. 11) lavrado pelo IPC ANDRÉ LUIZ; no depoimento do SDPM SANCLER que fez a abordagem (fl. 13-14), no depoimento da SDPM DIARLY (fl. 15-16);
3) No termo de exibição e apreensão (fl. 18) sequer consta os IMEIS dos aparelhos, números dos telefones que serão alvos, com quem e em que compartimento estavam os celulares (fl. 18), e consequentemente na representação do MPE e na d. decisão que deferiu tal pedido, de sorte que atingem garantias constitucionais sem a devia observância ao devido processo legal, impedindo ainda o exercício pleno de questionamentos relativos a legalidade desta prova, a começar por sua simples identificação TÉCNICA;
4) A quebra de sigilo foi a PRIMEIRA E ÚNICA MEDIDA DE INVESTIGAÇÃO, NÃO HOUVE NENHUM OUTRO ESFORÇO POLICIAL, COMO POR EXEMPLO OBTER DEPOIMENTO DE SUPOSTOS USUÁRIOS, havendo gritante ilicitude da prova colhida por meio da pretensa quebra de sigilo telefônico, autorizada por decisão judicial que sequer foi fundamentada, à luz do art. 2o, I a III, da Lei 9.296/96, limitando -se apenas e tão somente a citar o artigo 10, § 2o, da Lei n.o 12.965/2014 (STJ, HC no 190.105/RS).” (Id 45096975).”
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja declara a nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico dos respectivos aparelhos celulares apreendidos, e, consequentemente, o desentranhamento das provas periciais que por ventura já tenham sido produzidas.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se, em caráter liminar, a nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e dados de três aparelhos celulares apreendidos com a paciente e seu convivente.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
A meu ver, a pretensão da impetrante não comporta concessão imediata, nesta fase inicial da ação mandamental, porque em se tratando de arguições de nulidades, a controvérsia demanda aprofundada análise, cujas circunstâncias devem ser analisadas com toda a acuidade, pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Importante esclarecer que a questão envolve inclusive análise a respeito de dados técnicos e circunstâncias específicas que trata a Lei n. 13.964/2019 – consoante apontado pelo impetrante ao fim da inicial.
Ademais, o que se percebe, ao menos por ora, é que a decisão que deferiu a quebra de sigilo e dados dos referidos aparelhos celulares apreendidos com a paciente e seu companheiro – os quais, diga-se de passagem, devidamente delineados na representação da autoridade policial (Id 45096983) – não representa decisão teratológica e bem destacou a sua necessidade para poder se chegar a outros possíveis membros da suposta organização criminosa, conforme se depreende da decisão vista às pp. 15-17 (Id 45096976).
Outrossim, o pedido liminar é de natureza manifestamente satisfativa, o que poderia implicar no esvaziamento do mérito do writ.
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação constitucional enseja o exame mais aprofundado das circunstâncias apontadas na impetração, dependendo, necessariamente de submissão ao órgão colegiado, uma vez que não evidenciado, de imediato, a notória existência de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator